Tribunal: STF
Processo: RE 1503591
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema nº 335 do Ementário da Repercussão Geral. Distinção. Exame de Saúde. Atestado Médico. Portaria nº 189, de 2019. Remarcação de Teste de Aptidão Física. Óbices dos Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assentou que “o militar convocado para inspeção de saúde, que apresente problema de saúde temporário, resolvido em curso espaço, tem direito a nova convocação, se a Administração concede o benefício a outros candidatos, nas mesmas condições, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia”. 



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que a Portaria nº 189- DEI/PMAP, de 2019, teria estendido, além dos casos já assegurados pela jurisprudência, aos candidatos que estivessem de licença para tratamento de saúde pessoal, a possibilidade de serem reavaliados. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedentes os pedidos e ressaltou “a informação de permissão pela Administração Pública a que outros candidatos, na mesma situação [do autor], em data posterior, se submetessem ao aludido exame de aptidão física”. O TJAP manteve a sentença recorrida ao fundamento de que “o militar convocado para inspeção de saúde, que apresente problema de saúde temporário, resolvido em curso espaço, tem direito a nova convocação, se a Administração concede o benefício a outros candidatos, nas mesmas condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia”, e que “à luz das provas trazidas aos autos, inconteste que alguns candidatos tiveram oportunidade de serem reavaliados, conforme consta na Portaria nº 189/2019- DEI-PMAP”. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. O presente agravo regimental retoma a discussão a respeito da contrariedade ao Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 335. 



    6. No referido tema, fixou-se a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. No caso concreto, entretanto, a Administração publicou “a Portaria 189/2019-DEI/PMAP, resguardando aos candidatos inaptos por motivos de gravidez, licença para tratamento de saúde pessoal e licença maternidade o direito a uma reavaliação”.



     7. Nesse cenário, consignou o Tribunal de origem que o Estado do Amapá, livremente, estendeu aos candidatos que estivessem em licença para tratamento de saúde, a possibilidade de remarcação de teste físico prevista em caso de gravidez. Assim agindo, teria a Administração que proceder de forma idêntica para todos os candidatos em idêntica situação, sob pena de contrariedade ao princípio da isonomia. 



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, do reexame das cláusulas do edital e da legislação infralegal, Portaria nº 189-DEI/PMAP, de 2019, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    9. Ressalto que todos os argumentos constantes do regimental ora apreciado foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário, sendo inviável o presente agravo interno, porquanto as respectivas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses já refutadas, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios e imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.